Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707467-36.2022.8.07.0005 RECORRENTE: COMÉRCIO INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LÍDER LTDA RECORRIDA: FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO AUTÊNTICO. CONCESSÃO COMERCIAL. CONTRATO ATÍPICO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO IMOTIVADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO POTESTATIVO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada em relação às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88. 2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Logo, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral, quando essa se revela desnecessária à resolução do litígio. 3. No contrato de distribuição autêntico (concessão comercial), contrato atípico, o distribuidor comercializa diretamente o produto recebido do fabricante ou fornecedor, e seu lucro resulta das vendas que faz por sua conta e risco. 4. Na hipótese em exame, a Autora/Distribuidora comprava produtos da Ré para revender sem exclusividade, ou seja, comercializava diretamente o produto recebido do fabricante, e seu lucro advinha das vendas que fazia por sua conta e risco; enquanto, se fosse hipótese de contrato de agência, o agente efetuaria apenas a intermediação, ainda que, em alguns casos, tivesse a coisa vendida em depósito, para posterior tradição ao adquirente, ou mesmo poderes para concluir o negócio de alienação. 5. A resilição, nos termos do art. 473 do CC/02, opera-se mediante denúncia notificada à outra parte e se, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos (parágrafo primeiro). 6. inexiste abuso de direito da Ré/Fabricante em exercer sua prerrogativa de resilição unilateral, uma vez que a Autora/Distribuidora sabia desde o início da formalização do contrato que qualquer das partes poderia denunciá-lo unilateral e imotivadamente. 7. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 9. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 10. No caso em apreço, inexistindo condenação, e considerando que o proveito econômico, em se tratando de pedido indenizatório, era meramente sugestivo, pois o próprio direito à indenização era controverso, o valor atualizado da causa, fixado em patamar razoável, é o parâmetro adequado para a fixação dos honorários advocatícios. 11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 5o, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, 710, 718, 719 e 720, todos do Código Civil, porque o órgão julgador proferiu decisão extra petita, ao concluir que o contrato não seria de distribuição e nem de representação comercial, mas um contrato atípico, submisso às regras gerais dos contratos, matéria jamais agitada pelas partes. Requer seja declarada a existência de contrato de distribuição entre as partes e a condenação aos demais pedidos autorais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), bem como o enunciado 98 da Súmula do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e III, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Igualmente não devem transitar as sustentadas afrontas aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois, para se aferir se está configurado julgamento extra petita (AgInt no AREsp n. 2.145.655/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.), é indispensável o cotejo do conjunto probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante às apontadas violações aos artigos 710, 718, 719 e 720, todos do CCB, a turma julgadora estabeleceu as seguintes premissas no ID 47013243 – Págs. 9, 10, 13/16: a) o ajuste firmado pelas partes, denominado de “Contrato de Distribuição”, deve ser enquadrado como concessão comercial (contrato de distribuição autêntico), contrato atípico regido pelas regras ordinárias aplicáveis aos contratos em geral; b) inexiste cláusula de exclusividade e nem há previsão de cláusula penal na hipótese de rescisão imotivada, sendo bastante a comunicação prévia de 30 (trinta) dias (cláusula sétima); c) descabe o pagamento de indenização por ausência de justa causa na resilição, por ser direito potestativo de ambas as partes, exigindo-se apenas prévia comunicação; d) não houve qualquer abuso de direito da fabricante em exercer sua prerrogativa de resilição unilateral; e) sendo os atos praticados no exercício regular de um direito, estes não constituem atos ilícitos e nem ensejam indenização por danos morais e materiais decorrentes apenas da resilição do contrato. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015